Tribunal: TJBA
Processo: 0500660-14.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500660-14.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE DJALMA ANANIAS SANTIAGO e outros (3)

Advogado(s)
:
ROGERIO ARAUJO COSTA, JUAN STERFAN PEREIRA CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISOS LIV E LV, DA CF/1988. INCIDÊNCIA DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, ao reconhecer que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT), que afasta a repercussão geral de controvérsias relativas à suposta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, quando dependentes de prévia análise de normas infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicou corretamente o Tema 660 do STF ao caso concreto, notadamente diante da alegação do agravante de que a controvérsia possui repercussão geral e de que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

III. Razões de decidir

3.

O Tema 660 do STF estabelece a inexistência de repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, o que se verifica na hipótese dos autos.

4.

A pretensão do agravante de rediscutir a necessidade de produção de prova pericial e de reanalisar o valor da indenização fixada em acordo administrativo pressupõe o revolvimento do conjunto fático-probatório e a reinterpretação de normas infraconstitucionais, providências incompatíveis com a via extraordinária.

5.

Ausente repercussão geral, mostra-se correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de repercussão geral, conforme Tema 660 do STF, justifica a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário quando a controvérsia depende da análise de normas infraconstitucionais. 2. Não cabe o processamento de recurso extraordinário fundado em suposta violação indireta aos princípios constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 01/08/2013 (Tema 660).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
0500660-14.2014.8.05.0039
, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como Agravado ESPÓLIO DE DJALMA ANANIAS SANTIAGO (APELADO).

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça